Tribunal: TJDFT
Processo: 0702472-91.2024.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702472-91.2024.8.07.0010 RECORRENTE: ALEXANDRE DE FRANCA GOMES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TENTATIVA DE FEMINICÍDIO QUALIFICADO. DECISÃO DO JÚRI. ALEGAÇÃO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL. ARREPENDIMENTO EFICAZ. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Criminal interposta pelo réu contra sentença que o condenou por tentativa de feminicídio qualificado, nos termos do art. 121, § 1o, § 2o, III e VI, e § 2o-A, II, c/c art. 14, II, todos do Código Penal, na redação anterior à Lei n. 14.994/2024. A Defesa sustentou que a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos, pleiteando novo julgamento ou, subsidiariamente, a desclassificação para o crime de lesão corporal em razão de ausência de dolo homicida, arrependimento eficaz ou desistência voluntária. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma única questão em discussão: definir se a decisão do Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a justificar a anulação do julgamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STF e STJ estabelecem que apenas decisões manifestamente dissociadas das provas dos autos autorizam a anulação do julgamento do Tribunal do Júri, em respeito à soberania dos veredictos (art. 5o, XXXVIII, "c", CF). 4. Os jurados optaram por uma das versões plausíveis constantes dos autos, reconhecendo a prática de tentativa de feminicídio mediante resposta afirmativa aos quesitos sobre a autoria e o dolo homicida. 5. O conjunto probatório — incluindo o depoimento da vítima, do policial militar e laudos periciais — sustentam a versão acolhida pelos jurados, apontando agressões com martelo e faca na região da cabeça e rosto da vítima. IV. DISPOSITIVO 6. Recurso não provido. O recorrente alega violação ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal, sustentando que o veredito é manifestamente contrário às provas dos autos. Afirma que a instância ordinária deixou de demonstrar a existência de elementos suficientes de materialidade e dolo homicida, sobretudo diante do laudo que indicou ausência de perigo de vida e da fragilidade do conjunto probatório. Defende que o Tribunal de origem aplicou de forma inadequada a soberania dos veredictos ao não reconhecer a dissociação entre o veredito e as provas produzidas. Aduz que a Corte local não observou o dever constitucional de fundamentação, deixando de enfrentar a inexistência de comprovação integral dos elementos do tipo penal imputado. Requer, por fim, o provimento do recurso especial para anular o acórdão e determinar a submissão do recorrente a novo julgamento pelo Tribunal do Júri. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que (ID 77443771): No caso, constam dos autos os seguintes elementos comprobatórios da materialidade e da autoria da tentativa de feminicídio: Auto de Prisão em Flagrante (ID 72315407); Auto de Apresentação e Apreensão (ID 72316712); Fotos do local do crime no dia dos fatos (ID 72316714); Ocorrência Policial (ID 72316720); arquivo de vídeo do depoimento da vítima na delegacia (ID 72316715); Laudo de Exame de Constatação de Vestígios Biológicos (ID 72316746); Laudo de Exame de Eficiência (ID 72316747); em conjunto com a prova oral produzida em juízo ao crivo do contraditório e da ampla defesa. Em que pesem os argumentos defensivos, não há que se falar em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, se os jurados, optaram por uma delas, ainda que não seja favorável ao réu. (...) Entende-se por julgamento contrário à prova dos autos aquele absolutamente dissociado do acervo produzido sob as garantias constitucionais e legais. Não cabe discussão sobre se a decisão dos Jurados foi acertada ou não, mas se foi baseada em lastro probatório para sustentar a tese da acusação, quando a sentença for condenatória, ou para comprovar a tese defensiva, quando absolutória. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A015